Tribunal: STF
Processo: ARE 1200899
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 232, p. 7):
    PENAL. OPERAÇÃO DOSE ÚNICA. IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DE AGROTÓXICOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADES NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO. CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. 
    1. Não é inepta a denúncia que descreve o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, qualifica o acusado, promove a classificação jurídica do delito e apresenta rol de testemunhas (art. 41 do Código de Processo Penal).
    2 . 'Esta Corte Superior de justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de instauração de procedimento investigatório com base em denúncia anônima, desde que acompanhada de outros elementos. Precedentes'. (STJ, RHC nº 29658/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 02/02/2012). 
    3. A interceptação telefônica, autorizada judicialmente e executada em consonância com os ditames previstos na legislação de regência, pode e deve ser admitida como meio de prova da acusação.
    4. Não há cerceamento de defesa ante o indeferimento fundamentado de prova pericial irrelevante para o deslinde do feito, bem como pelo desmembramento regular do processo, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal.
    5. Materialidade, autoria e dolo dos crimes dos artigos 56 da Lei nº 9.605/98 e 288 do Código Penal devidamente comprovados, em especial pelas interceptações telefônicas realizadas por quase um ano, bem como pelos demais documentos dos autos.
    6. A pena privativa de liberdade deve ser reduzida, mediante o afastamento de vetoriais negativas na fixação da pena-base e a redução do percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva.
    7. Em decorrência da redução da pena privativa de liberdade, também é reduzida a pena de multa e possibilitada a substituição por restritivas de direitos.
    8. Prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal.
    9. Apelação criminal parcialmente provida. Concessão de habeas corpus de ofício para extinguir a punibilidade da acusada em relação ao crime de formação de quadrilha 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que o recorrente teve “[...] sua pena aumentada apenas com base em processo penal instaurado com base em denuncia anônima, ouve desmembramento do processo que dificultou a ampla defesa e o contraditório, ainda devido ao indeferimento dos requerimentos da defesa na fase do art. 402 do CPP bem como não reconheceu ao réu o direito de ter a pena base fixada no mínimo legal uma vez se ele primeiro e de bons antecedentes”.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por se reputar reflexa a violação ao texto constitucional apontada (eDOC 232, pp. 273-274).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela perda do objeto e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (eDOC 235).
    Intimada para manifestar-se sobre a persistência do interesse no presente recurso (eDOC 237), a parte recorrente permaneceu inerte (eDOC 238).
    É o relatório. Decido. 
    Informou a 1ª Vara Federal de Campo Mourão que “nestes autos foi realizada uma execução provisória da pena e, antes do julgamento definitivo do recurso, a ré cumpriu toda a sua pena” (eDOC 232, pp. 378-379).
    Diante disso, eventual pronunciamento jurisdicional favorável à recorrente seria desprovido de consequências no plano dos fatos. Assim, diante do que consta dos autos, não se verifica mais utilidade e, por consequência, interesse recursal. Reforça tal constatação a inércia da parte em manifestar-se.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente